Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Benefício da assistência judiciária gratuita. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Ausência de recurso. Preclusão. Preparo recursal. Recolhimento. Preclusão lógica. Cancelamento da distribuição. Cabimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o não pagamento das custas iniciais no prazo determinado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a decisão que determinou o cancelamento da distribuição deve ser reformada, concedendo à Apelante a gratuidade da justiça requerida.
III. Razões de decidir
3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do CPC, art. 1.015, inc. V.
4. Não havendo interposição do recurso cabível em tempo e modo oportunos, ocorreu preclusão da matéria (art. 507 do CPC), o que inviabiliza sua análise por meio de apelação.
5. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.
6. Não interposto recurso cabível oportunamente da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, operou-se a preclusão temporal. Além disso, verifica-se também a preclusão consumativa pelo recolhimento das custas iniciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação para tanto, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. 3. No julgamento da apelação, não cabe rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça quando a decisão não foi impugnada tempestivamente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 507, 1.015, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703113-58.2024.8.07.0017, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 08.05.2025, APC 0700929-94.2022.8.07.0019, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 02.07.2024, APC 0721470-19.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2025, APC 0723437-02.2024.8.07.0007, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 09.07.2025.